Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-93.2019.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001748-93.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLEBIO LINHARES PEREIRA - CPF: 998.389.401-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILA LINHARES PEREIRA - CPF: 066.454.001-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL COM IMPLICAÇÕES NA LEI MARIA DA PENHA –
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA
PARA LESÃO CORPORAL LEVE – AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
PRELIMINAR DA PGJ DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA JULGAR O FEITO –
ACOLHIMENTO
– INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – REMESSA A JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ORIGEM.

Operada na sentença a desclassificação para infração de menor potencial ofensivo, a competência será transferida para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal.

Preliminar da PGJ acolhida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de CLEBIO LINHARES PEREIRA, contra sentença editada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT (Ação penal cód. 127910), que julgou parcialmente o pedido formulado na denúncia,
desclassificou o delito do art. 129, § 9º, do CP
, condenando o réu nas sanções do art. 129, caput, do CP, fixando pena de
04 (quatro) meses de detenção, regime semiaberto
.

Irresignada com a sentença originária, a defesa do apelante requer:
1)
O afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP, por não ter o réu agido com fundamento no motivo fútil;
2)
A exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, pois
“as lesões não foram perpetradas por meio de recursos que dificultaram a defesa da Vitima”
e;
3)
A alteração do regime inicial de cumprimento da pena para aberto, diante da desproporcionalidade da fixação do regime semiaberto ao caso (pags. 110/115-PDF).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso defensivo (pags. 120/126-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA,
levanta preliminar de anulação parcial da sentença
para que seja determinado a remessa dos autos ao Juizado Especial. No mérito é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 143/151-PDF).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA

A Procuradoria-Geral de Justiça, nesta instância, alega
que a sentença deve ser parcialmente anulada
, na parte condenatória
que fixou pena de 04 (quatro) meses de detenção, regime semiaberto.

Alega, com a desclassificação do delito previsto no artigo 129, §9º do CP (com implicações na lei maria da penha), para lesão corporal leve, previsto no caput do artigo 129 do CP, deve o magistrado determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, qual seja, o Juizado Especial da Comarca de Jaciara.

O pleito merece acolhida.

De fato, na sentença, o magistrado, nos termos do art. 383 do CPP, acabou por afastar qualificadora prevista no § 9º, ao fundamento de que não houve a violência de gênero ou de relação do contexto doméstico e familiar,
verbis:

“...
a motivação do crime não se deu no contexto de violência de gênero, tampouco no contexto de relações domésticas
, de coabitação ou hospitalidade,
razão pela qual não se vislumbra, no presente caso, a presença da qualificadora descrita no §9°, do artigo 129, do Código Penal, devendo o tipo penal ser desclassificado com o consequente decote da qualificadora aludida
.”
(Sentença - pag. 103-PDF).

In casu
, com desclassificação para lesão corporal leve, houve o instituto da
emendatio libelli
, de modo que o procedimento a ser realizado é do artigo 383, § 2.º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 383.

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

§ 2º

Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos
.
(site planalto.gov.br)

Com a desclassificação operada na sentença, tornou-se infração de menor potencial ofensivo, atendendo o que preconiza o art. 61, da Lei n.º 9.099/95:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.

Assim,
havendo na Comarca de Jaciara-MT Juizado Especial Criminal, o magistrado que atua no juízo comum, da 3ª Vara Criminal da referida Comarca, ao preceder a desclassificação tornou-se incompetente para processar e julgar a ação referente à prática de lesão corporal leve,
sendo nula a sentença na parte que condenou o réu e lhe fixou pena
.

A propósito, sobre a matéria colaciono a seguinte doutrina:

“...quando a desclassificação for para infração de menor potencial ofensivo, outra deve ser a solução, pois a competência passa a ser do Juizado Especial Criminal. Transitado em julgado a decisão desclassificatória, os autos serão remetidos ao Juizado competente, onde será designada a audiência prevista nos artigos 70-76 da lei.
Não há outra solução, pois a competência dos Juizados para infrações de menor potencial ofensivo, por ser de ordem material e ter base constitucional, é absoluta
”
.
(ADA PELEGRINI,
in
Juizados Especiais Criminais – Comentários à lei 9099/95, de 26.09.1995, São Paulo: RT, 2005, pag. 88).

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJMT)

“(...) Compreensível que até a prolação da sentença desclassificatória o feito tenha tramitado regularmente perante a Justiça Comum, eis que a capitulação do delito se dava no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Contudo,
operada a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, crime de menor potencial ofensivo, é transferida a competência para o Juizado Especial Criminal, a fim de que sejam ofertados aos acusados os benefícios inerentes à referida lei, pelo que a sentença deve ser anulada ex officio especificamente no que toca à imposição de penalidade pelo crime de porte de droga para uso pessoal, com determinação de remessa dos autos ao JECRIM da Comarca de Jaciara/MT
, a quem incumbirá oportunizar a manifestação do Ministério Público acerca de eventuais benefícios da Lei n.º 9.099/1995.”
(N.U 0000008-08.2016.8.11.0010, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgado em 03/07/2019)
.

(TJMT)
“(...) Se as circunstâncias objetivas indicam que a droga apreendida com a acusada seria destinada ao seu consumo, impõe-se a desclassificação para o delito inserto no art. 28 da Lei nº11.343/2006, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por ser infração de menor potencial ofensivo (...)”
(N.U 0036285-87.2017.8.11.0042, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgado em 03/07/2018
).

(STJ)
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA.
1.Em face do art. 60 da Lei nº 9099/95, de natureza material e com base constitucional, é competente para julgar o delito decorrente da desclassificação pelo Conselho de Sentença – no caso lesão corporal leve – o Juizado Especial Criminal. Precedentes do STJ. 2. Ordem concedida para, anulado acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.
(HC 30.534-DF, Relatora Ministra Laurita Vaz).

Por fim, destaco que a jurisprudencial não exige que a representação seja formal, bastando a comprovação da intenção da ofendida o que fica claro com a presença dela em juízo.

Diante do exposto, em
consonância com o parece
r da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO a preliminar arguida para DECLARAR A NULIDADE PARCIAL
da sentença determinando a remessa do feito para o Juizado Especial Criminal da Comarca de Jaciara-MT, competente para o processamento e o julgamento da demanda.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021